Tribunal: TJES
Processo: 0026456-72.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026456-72.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2
)
Na hipótese de extinção da lide sem resolução de mérito devido à perda de objeto, as partes que deram causa à instauração da demanda não são isentas de arcar com os honorários de sucumbência.

3)
No caso em tela, a recorrente resistiu indevidamente à determinação administrativa, dando causa à lide, o que justifica o seu dever de arcar com os ônus sucumbenciais.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Vitória Apart Hospital S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES (fls. 455/457) que, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em face da apelante e da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de objeto, condenando as rés ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (fls. 23/26), a apelante sustenta não ter dado causa à lide, visto que já havia cumprido a determinação constante na liminar antes mesmo do ajuizamento do processo, em cumprimento à decisão judicial diversa, proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 024.07.026392-6, não devendo, por conseguinte, arcar com os honorários sucumbenciais.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Contrarrazões apresentadas (fls. 27/31).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES:-

Boa tarde. Primeiramente, cumprimento Vossas Excelências. Cumprimento o senhor Desembargador Telêmaco, pela sua aposentadoria. Merecida aposentadoria. Cumprimento a Excelentíssima representante do Ministério Público, doutora Catarina Cecin Gazele. Servidores, advogados e partes eventualmente presentes.

Excelências, a questão aqui, o julgamento do processo é de uma questão processual razoavelmente simples. Mas para a gente alcançar essa questão processual, a gente precisa de desdobrar os fatos antecedentes do processo.

A questão é a seguinte. Em 2007, aparentemente, numa conduta que beira a ilicitude ou talvez até supere a ilicitude, um grupo de 22 médicos cirurgiões cardiovasculares, que vinham negociando com o Estado seus honorários há aproximadamente 01 ano, insatisfeitos com os honorários médicos, resolveram pedir conjuntamente o desligamento, via cooperativa de cirurgiões cardiovasculares, do atendimento médico que faziam no Sistema Único de Saúde, perante o Estado do Espírito Santo.

O Estado do Espírito Santo não ficou inerte. Em primeiro momento, apresentou uma demanda de dissídio coletivo perante o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na qual teve a tutela de urgência deferida, determinando que os médicos retornassem em quantitativo mínimo ao atendimento. Os médicos desobedeceram essa ordem. Posteriormente, ajuizaram, de forma ciosa, uma Ação Civil Pública por ofensa à ordem econômica, por parte desses médicos, aparentemente por um procedimento de cartelização dos serviços médicos. Obtiveram tutela de urgência nesse sentido. E não fosse suficiente, paralelamente, ajuizaram uma ação contra a Unimed; eu, Vitória Apart Hospital, a quem represento, determinando que, a despeito de contrato ou convênio, atendessem os serviços do Sistema Único de Saúde naquele momento.

As peculiaridades do caso, passam, primeiro, na inutilidade da ação em relação ao meu cliente, uma vez que, já haviam 02 ordens judiciais vigentes e prontas a serem eficazes em relação àqueles que estavam diretamente conectados com o fato.

O Vitória Apart Hospital e a Unimed, eles não tinham nenhum tipo de contato com o fato. Era uma relação entre o Estado e os médicos prestadores de serviço de saúde perante a cliente.

Mas não fosse suficiente, fica o particular, nesse caso, compelido a prestar serviço fora de um vínculo jurídico. E qual é o fundamento do Estado? O fundamento do Estado é que, supostamente, estaria diante de uma situação excepcional e que essa situação excepcional justificaria a requisição do serviço particular, que no caso do sistema de saúde, está indicado no artigo 15º da lei nº 8080, que trata do SUS.

Quais foram os motivos para que o Vitória Apart Hospital se negasse à requisição? Foram 03. Um de ordem comercial e econômica. Bem, ele não tem condições de prestar esse serviço pelo mesmo preço do âmbito estadual, porque tem negociações diferentes de honorários com os médicos que estão ali. No caso da Unimed, imagina! Ela não tem, assim como o Vitória Apart Hospital ela não tem capacidade preestabelecida para atender o SUS. O atendimento, um novo contrato, demanda estudo, demanda uma análise de capacidade de atendimento.

Mas, mais grave, do ponto de vista jurídico, a requisição do serviço particular pela própria lei nº 8080, ela se dá sob 02 requisitos. Peço vênia para ler. O artigo 15º fala o seguinte:

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições...” Inciso 13º: “Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo eminente...” - E aqui eu destaco que a discussão dos honorários já se alongava há mais de ano - “...de calamidade pública ou de erupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente, poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização”.

Então a primeira questão é que não estávamos diante do requisito da lei para requisição. E o segundo ponto é que a requisição se deu mediante a imposição do pagamento, conforme tabela SUS. Enquanto a lei fala no inciso 13º, “justa indenização” que, no caso, veda o empobrecimento da unidade hospitalar, da pessoa jurídica de direito privado e lhe dá o direito de receber na forma como ela paga, que é diferente da tabela SUS. E mais! A lei nº 8080 fala expressamente da tabela SUS quando quer falar. E assim está no artigo 19-N, inciso II da lei, quando ele faz a referência da lei. Ou seja, aqui no inciso 13º, a lei não autoriza a requisição mediante aplicação da tabela SUS, e sim, a justa indenização, que no caso, é o reparo de forma que não enriqueça e nem empobreça a unidade hospitalar. O que não se dá, no caso, com a aplicação da tabela SUS, tanto para o hospital quanto para a outra parte, que acabou envolvido nessa questão.

Então assim, tratando de forma muito objetiva, essa demanda correu e foi extinta por perda de objeto. E aí cabe na perda de objeto fazer 02 análises, para que a gente possa saber a quem será destinada a sucumbência e o pagamento das custas e dos honorários. A quem deu causa à ação ou aquele que seria, eventualmente - faz um juízo de hipótese - caso a ação fosse julgada no mérito.

Todos os argumentos que aqui trago, Excelências, são para dizer que, apesar da tutela de urgência deferida, a qual até compreendo diante de uma situação de impossibilidade de prestar o serviço naquele momento em que o perigo da demora se sobrepõe, talvez, a verossimilhança dos argumentos. No mérito, estou certo de que a recusa se deu pela ausência do preenchimento dos 02 requisitos para a requisição administrativa do serviço privado.

Então esses são os pontos que gostaria de destacar para Vossas Excelências, requerendo o provimento do apelo, com a inversão da sucumbência, para que seja declarada a sucumbência do Estado e condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, agradecendo demais a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Cumprimento o ilustre advogado e concedo a palavra a doutora, pelo prazo regimental.

*

A SRª ADVOGADA JULIANA PAIVA FARIA:-

Boa tarde a todos.

Doutor Hélio, que me antecedeu, fez um resumo muito fidedigno do processo. O único detalhe que escapou da sustentação oral é que o Vitória Apart, quando compareceu nos autos, após o deferimento da liminar, limitou-se a informar o cumprimento da liminar e, sequer, apresentou defesa. A defesa foi apresentada pela Unimed, que resistiu em cumprir a ordem judicial. Portanto, o processo seguiu no entrave, num debate da questão jurídica, a respeito da requisição administrativa entre Estado e Unimed. Inclusive, toda a argumentação feita na sustentação oral, até caracteriza uma inovação recursal, seja porque a matéria não foi apreciada em primeira instância, seja porque não consta do recurso que foi contra-arrazoado pelo Estado.

Na apelação, o Vitória Apart suscita, sim, que não deu causa ao ajuizamento da ação, mas o fez pelo pressuposto de que não menciona a requisição administrativa e apenas fala que o Estado teve que ir ao Juízo buscar a ordem judicial para substituir a vontade do particular, em virtude da greve anunciada pelos cirurgiões cardiovasculares e que esse elemento era externo à vontade do particular e, portanto, o Judiciário não poderia impor...ele como causa, até porque, no próprio recurso, ele confessa que, ao tempo do deferimento da liminar, ele passou a cumprir a decisão e a, efetivamente, disponibilizar os procedimentos cirúrgicos para pacientes SUS.

Então, diferentemente do alegado no recurso e não na sustentação, o que deu causa ao ajuizamento da ação, não foi a greve, foi que, em virtude da greve, houve requisição administrativa de serviço de saúde e essa requisição não foi observada voluntariamente pelo apelante. E aí está demonstrado o nexo de causalidade.

No tocante à legitimidade da requisição administrativa, o douto colega que me antecedeu citou a lei que regulamenta o SUS e lá está falando diante de uma calamidade. Cirurgia cardiovascular pode ser eletiva ou pode ser de urgência. Nós temos hospitais contratualizados na região metropolitana, especialmente na região metropolitana, onde 70% da população do estado do Espírito Santo vive e precisa dos serviços públicos, portanto, que são porta aberta, que são Pronto Socorro Cardiológico. Essa cirurgia tem que ser disponibilizada.

Portanto, a “greve”. Aspas, né? Uma greve que não foi uma greve. Porque essas pessoas, esses médicos não tinham vínculo com o Estado, formal. Na verdade, eles eram contratualizados, contratados como Cooperativa PJ, via os hospitais contratualizados, referenciados na rede. Então, em 2007 no caso, acho que se eu não me engano, era o Evangélico de Vila Velha. Com a recusa deles de fazerem um atendimento, o Estado lançou mão de um instituto assegurado por lei, tratado pela doutrina administrativista, baseado em legítimo interesse público e buscou o Judiciário diante da recusa. E aí fica evidenciada a causalidade e, portanto, o acerto da decisão de piso.

Com isso, encerro a minha sustentação oral, parabenizando e agradecendo ao doutor Telêmaco pelos anos dedicados ao Judiciário, especialmente com tratamento sempre cortês, atencioso, que sempre foi deferido ao meu órgão, a Procuradoria-Geral do Estado.

Muito obrigada, em nome de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Eu agradeço a Vossa Excelência a menção e passo a palavra à ilustre Relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Pois não. Eu cumprimento ambos os advogados que fizeram uso da tribuna, doutor Hélio Pepe e a doutora Juliana, a ilustre Procuradora que, com tanta propriedade, sustentou.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Vitória Apart Hospital S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES (fls. 455/457) que, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em face da apelante e da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de objeto, condenando as rés ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (fls. 23/26), a apelante sustenta não ter dado causa à lide, visto que já havia cumprido a determinação constante na liminar antes mesmo do ajuizamento do processo, em cumprimento à decisão judicial diversa, proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 024.07.026392-6, não devendo, por conseguinte, arcar com os honorários sucumbenciais.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Contrarrazões apresentadas (fls. 27/31).

É o breve relatório. Passo a decidir.

A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade não se contrapõem ao princípio da sucumbência, sendo, na verdade, um dos seus elementos norteadores, pois, em regra, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado ao pagamento das despesas processuais.

Todavia, excepcionalmente, o princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o que ocorre com certa frequência quando há a extinção do feito por perda superveniente de objeto, ocasião em que não se isenta a parte que deu causa a instauração da demanda do dever de arcar com os honorários de sucumbência, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. [...] 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro. 3.
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de
perda de objeto
superveniente ao ajuizamento da ação,
a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
. Precedentes.
4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ – REsp Nº 1.641.160 – RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/03/2017, Data de Publicação: 21/03/2017)

No caso em tela, a ação foi proposta pelo Estado do Espírito Santo para que as rés cumprissem decisão administrativa e atendessem a requisição dos serviços de cirurgias cardiológicas e afins, de “necessidade coletiva, urgente e transitória” pois, até então, se recusavam a fazê-lo. Destarte, após proferida e cumprida a decisão liminar, a ação perdeu seu objeto, sendo extinta sem resolução de mérito.

Em contraposição, a apelante aduz que a perda de objeto se deu antes do ajuizamento da presente lide, posto que já havia cumprido as determinações constantes na liminar de fls. 223/228, em obediência a decisão proferida anteriormente na Ação Civil Pública de nº 024.07.026392-6, o que afirma também às fls. 264/265, sem, contudo, fazer nenhum esforço para comprovar, ônus que lhe cabia.

Em que pese sua afirmação de que
“a própria r. sentença reconheceu o cumprimento da decisão por parte desta requerida”
, depreende-se dos autos que o juízo apenas reconheceu o cumprimento da liminar desta lide, e não dos autos da referida ação civil pública.

Com efeito, afere-se que, em verdade, as rés resistiram ao cumprimento da decisão administrativa do Estado do Espírito Santo, que precisou ajuizar a presente ação para que sua determinação fosse acatada. Assim, não vislumbro motivos para alterar a bem fundamentada sentença, visto que a recorrente de fato deu causa à instauração da demanda.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% (dez por cento) a 13% (treze por cento) do valor da causa, considerando o grau de zelo dos patronos, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
19/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, cingem-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse processual em decorrência de perda superveniente do objeto da ação, e nos termos do artigo 485, VI, do CPC, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, mas condenou os requeridos, dentre eles o apelante, no pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Interposto o apelo contra a condenação nos honorários advocatícios, a Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira concluiu por negar provimento ao recurso, vez que pelo princípio da causalidade, o Estado/apelado necessitou ajuizar a ação para que sua determinação na esfera administrativa fosse cumprida.

Com isso, após as brilhantes sustentações orais, pedi vista dos autos para melhor analisar a demanda.

Pois bem.

Em breve síntese, tratam-se os presentes autos em ação ajuizada em face às requeridas UNIMED Vitória e Vitória Apart Hospital, visando o cumprimento de decisão administrativa para atendimento a requisição de serviços de cirurgias cardiológicas, ante o desligamento de 22 (vinte e dois) cirurgiões cardíacos dos hospitais públicos.

Foi proferida decisão liminar, às fls. 223/228, determinando aos requeridos o cumprimento da decisão administrativa, para
“proceder em relação aos pacientes encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde, mediante justa remuneração, assim considerada o pagamento mediante a tabela que é denominada “Rede Unidas”, mantendo-se o atendimento até que cesse a paralisação denominada “grevista” por parte dos cirurgiões cardiovasculares que prestavam serviços no SUS, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.”.

Às fls. 264/265, o apelante informou o cumprimento da decisão liminar, resultando na sentença sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto.

Logo, ante a sentença extintiva sem resolução de mérito, necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.
6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública. 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Assim conforme princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda. Nesse sentir:

[...]

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

[...].
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.

II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

Nesse contexto, em que pese o ajuizamento de ação civil pública (0026392-62.2007.8.08.0024), e dissídio de greve (00296-2007.000.17.00.0), face aos médicos que se desligaram da rede pública de saúde,
apenas com o ajuizamento da presente ação e o

deferimento da liminar, o apelante cumpriu com a obrigação de proceder com os atendimentos médicos.

Inclusive, restou homologado o pedido de desistência do dissídio de greve formulado pelo Ministério Público do Trabalho – MPT, cuja motivação foi a decisão liminar proferida nestes autos.

Ante todo o exposto,
acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

*

V I ST A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

V O T O - V I ST A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por
Vitória Apart Hospital S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES (fls. 455/457) que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em face da apelante e da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de objeto, condenando as rés ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta não ter dado causa à lide, visto que já havia cumprido a determinação constante na liminar antes mesmo do ajuizamento do processo, em cumprimento à decisão judicial diversa, proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 024.07.026392-6, não devendo, por conseguinte, arcar com os honorários sucumbenciais.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar a questão e, sem delongas, acompanho as manifestações que me antecederam.

Afinal, conforme apontado pelo Desembargador Robson,
"
apenas com o ajuizamento da presente ação e o deferimento da liminar, o apelante cumpriu com a obrigação de proceder com os atendimentos médicos"
, devendo, portanto, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
a

Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Vitória Apart Hospital S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES (fls. 455/457) que, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em face da apelante e da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de objeto, condenando as rés ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (fls. 23/26), a apelante sustenta não ter dado causa à lide, visto que já havia cumprido a determinação constante na liminar antes mesmo do ajuizamento do processo, em cumprimento à decisão judicial diversa, proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 024.07.026392-6, não devendo, por conseguinte, arcar com os honorários sucumbenciais.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Contrarrazões apresentadas (fls. 27/31).

É o breve relatório. Passo ao voto.

A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade não se contrapõem ao princípio da sucumbência, sendo, na verdade, um dos seus elementos norteadores, pois, em regra, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado ao pagamento das despesas processuais.

Todavia, excepcionalmente, o princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o que ocorre com certa frequência quando há a extinção do feito por perda superveniente de objeto, ocasião em que não se isenta a parte que deu causa a instauração da demanda do dever de arcar com os honorários de sucumbência, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. [...] 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro. 3.
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de
perda de objeto
superveniente ao ajuizamento da ação,
a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
. Precedentes.
4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ – REsp Nº 1.641.160 – RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/03/2017, Data de Publicação: 21/03/2017)

No caso em tela, a ação foi proposta pelo Estado do Espírito Santo para que as rés cumprissem decisão administrativa e atendessem a requisição dos serviços de cirurgias cardiológicas e afins, de “necessidade coletiva, urgente e transitória” pois, até então, se recusavam a fazê-lo. Destarte, após proferida e cumprida a decisão liminar, a ação perdeu seu objeto, sendo extinta sem resolução de mérito.

Em contraposição, a apelante aduz que a perda de objeto se deu antes do ajuizamento da presente lide, posto que já havia cumprido as determinações constantes na liminar de fls. 223/228, em obediência a decisão proferida anteriormente na Ação Civil Pública de nº 024.07.026392-6, o que afirma também às fls. 264/265, sem, contudo, fazer nenhum esforço para comprovar, ônus que lhe cabia.

Em que pese sua afirmação de que
“a própria r. sentença reconheceu o cumprimento da decisão por parte desta requerida”
, depreende-se dos autos que o juízo apenas reconheceu o cumprimento da liminar desta lide, e não dos autos da referida ação civil pública.

Com efeito, afere-se que, em verdade, as rés resistiram ao cumprimento da decisão administrativa do Estado do Espírito Santo, que precisou ajuizar a presente ação para que sua determinação fosse acatada. Assim, não vislumbro motivos para alterar a bem fundamentada sentença, visto que a recorrente de fato deu causa à instauração da demanda.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% (dez por cento) a 13% (treze por cento) do valor da causa, considerando o grau de zelo dos patronos, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0026456-72.2007.8.08.0024

AGVTE:
VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGVDA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

V O T O

(Pedido de Vista)

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Vitória Apart Hospital S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES (fls. 455/457) que, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em face da apelante e da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de objeto, condenando as rés ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta não ter dado causa à lide, visto que já havia cumprido a determinação constante na liminar antes mesmo do ajuizamento do processo, em cumprimento à decisão judicial diversa, proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 024.07.026392-6, não devendo, por conseguinte, arcar com os honorários sucumbenciais.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Eminentes Pares, pedi
vista
dos autos para analisar a questão
e,
sem delongas
,
acompanho
as manifestações que
me antecederam
.

Afinal, conforme apontado pelo Desembargador Robson,
"
apenas com o ajuizamento da presente ação e
o
deferimento da liminar, o apelante cumpriu com a obrigação de proceder com os atendimentos médicos"
, devendo, portanto, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
a

Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N
º

0026456-72.2007.8.08.0024

A
PTE
:
VITÓRIA APART HOSPITAL S.A.

A
PD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, cingem-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse processual em decorrência de perda superveniente do objeto da ação, e nos termos do artigo 485, VI, do CPC,
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, mas condenou os requeridos, dentre eles o apelante, no pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Interposto o apelo contra a condenação nos honorários advocatícios, a Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira concluiu por negar provimento ao recurso, vez que pelo princípio da causalidade, o Estado/apelado necessitou ajuizar a ação para que sua determinação na esfera administrativa fosse cumprida.

Com isso, após as brilhantes sustentações orais, pedi vista dos autos para melhor analisar a demanda.

Pois bem.

Em breve síntese, t
ratam-se os presentes autos em ação ajuizada
em face às requeridas UNIMED Vitória e Vitória Apart Hospital,
visando o cumprimento de decisão administrativa para atendimento a requisição de serviços de cirurgias cardiológicas, ante o desligamento de 22 (vinte e dois) cirurgiões cardíacos dos hospitais públicos.

Foi proferida decisão liminar, às fls. 223/228, determinando aos requeridos o cumprimento da decisão administrativa, para
“proceder em relação aos pacientes encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde, mediante justa remuneração, assim considerada o pagamento mediante a tabela que é denominada “Rede Unidas”, mantendo-se o atendimento até que cesse a paralisação denominada “grevista” por parte dos cirurgiões cardiovasculares que prestavam serviços no SUS, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.”.

Às fls. 264/265, o apelante informou o cumprimento da decisão liminar,
resultando na sentença sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto.

Logo, ante a
sentença extintiva sem resolução de mérito,
necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.
6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública. 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Assim conforme
princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.
Nesse sentir:

[...]

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

[...].
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

Nesse contexto,
e
m que pese o ajuizamento de ação civil p
ú
blica
(0026392-62.2007.8.08.0024)
,
e
dissídio de greve
(00296-2007.000.17.00.0),
face aos médicos que se desligaram
da rede pública de saúde
,
apenas com o ajuizamento da presente ação e
o
deferimento da liminar, o apelante cumpriu com a obrigação de proceder com os atendimentos médicos.

Inclusive, restou homologado o pedido de desistência do dissídio de greve formulado pelo Ministério Público do Trabalho – MPT,
cuja motivação foi a decisão liminar proferida n
estes
autos.

Ante todo o exposto,
acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora
Desª.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ